Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-39.2024.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE DOCUMENTOS
SUPERVENIENTES. PRESUNÇÃO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador, contra sentença do Juízo da 022ª Zona Eleitoral de Santo Antônio
da Platina/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura devido à
ausência de comprovação da desincompatibilização de função pública.

1.2. Em recurso, o recorrente alegou que havia protocolado o pedido de
desincompatibilização e juntado prova superveniente de sua publicação no
Diário Oficial, além de argumentar pela presunção de desincompatibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central envolve a comprovação da desincompatibilização do
cargo público no prazo legal, conforme exigido pela legislação eleitoral.

2.2. Discute-se a possibilidade de juntada de documentos após a prolação
da sentença de primeiro grau, antes do esgotamento da instância ordinária,
Num. 44010372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58

bem como a presunção de afastamento regular diante da ausência de prova
em contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, exige que servidores
públicos afastem-se de suas funções até três meses antes do pleito. A
jurisprudência do TSE estabelece que o pedido de afastamento dentro do
prazo legal presume a desincompatibilização, cabendo ao impugnante
provar o contrário.

3.2. O recorrente apresentou provas documentais, incluindo a publicação
oficial de seu afastamento, satisfazendo o requisito de
desincompatibilização, conforme entendimento consolidado no TSE (RO n.º
1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio).

3.3. A documentação acostada ao recurso pode ser analisada, já que a
jurisprudência do TSE admite a juntada tardia de documentos nos processos
de registro de candidatura, desde que dentro da instância ordinária (Recurso
Especial Eleitoral nº 13781, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio).

3.4. Não há prova de que o recorrente tenha continuado no exercício do
cargo após o prazo legal. A presunção de afastam

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600165-39.2024.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600165-
39.2024.6.16.0022 (DRAP 0600162-84.2024.6.16.0022), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Fernando Nogueira Dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 13013, com a seguinte opção de nome: Professor Fernando. (Indeferimento ao Registro de
Candidatura de Fernando Nogueira Dos Santos, tendo em vista que o candidato não apresentou os
seguintes documentos: comprovante de desincompatibilização referente cargo desempenhado no:
1) Conselho Municipal da Merenda Escolar de Santo Antônio da Platina; 2) Conselho Municipal de
Educação de Santo Antônio da Platina, haja vista que consta dos autos tão somente o
requerimento de desincompatibilização encaminhado a tais órgãos, de caráter meramente
unilateral. Pugnou ainda que os documentos juntados autos referem-se apenas ao requerimento de
afastamento apresentado pelo candidato e que ao pedido de registro de candidatura, deve
comprovar documentalmente sua efetiva desincompatibilização). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010372
13/09/2024
16:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.093

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600165-39.2024.6.16.0022 –
Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE DOCUMENTOS
SUPERVENIENTES. PRESUNÇÃO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador, contra sentença do Juízo da 022ª Zona Eleitoral de Santo Antônio
da Platina/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura devido à
ausência de comprovação da desincompatibilização de função pública.

1.2. Em recurso, o recorrente alegou que havia protocolado o pedido de
desincompatibilização e juntado prova superveniente de sua publicação no
Diário Oficial, além de argumentar pela presunção de desincompatibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central envolve a comprovação da desincompatibilização do
cargo público no prazo legal, conforme exigido pela legislação eleitoral.

2.2. Discute-se a possibilidade de juntada de documentos após a prolação
da sentença de primeiro grau, antes do esgotamento da instância ordinária,
Num. 44010372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58

bem como a presunção de afastamento regular diante da ausência de prova
em contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, exige que servidores
públicos afastem-se de suas funções até três meses antes do pleito. A
jurisprudência do TSE estabelece que o pedido de afastamento dentro do
prazo legal presume a desincompatibilização, cabendo ao impugnante
provar o contrário.

3.2. O recorrente apresentou provas documentais, incluindo a publicação
oficial de seu afastamento, satisfazendo o requisito de
desincompatibilização, conforme entendimento consolidado no TSE (RO n.º
1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio).

3.3. A documentação acostada ao recurso pode ser analisada, já que a
jurisprudência do TSE admite a juntada tardia de documentos nos processos
de registro de candidatura, desde que dentro da instância ordinária (Recurso
Especial Eleitoral nº 13781, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio).

3.4. Não há prova de que o recorrente tenha continuado no exercício do
cargo após o prazo legal. A presunção de afastamento regular prevalece.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para deferir o
registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "O servidor público que protocolar o pedido de
desincompatibilização no prazo legal e juntar prova superveniente da
oficialização do afastamento, sem que haja impugnação eficaz, cumpre o
requisito de desincompatibilização previsto na Lei Complementar n.º 64/90."

Dispositivos relevantes citados

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l"

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, inciso V

Jurisprudência relevante citada

- TSE - RO n.º 1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Rel. Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

Num. 44010372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO NOGUEIRA DOS
SANTOS, candidato a vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 022ª Zona Eleitoral
de Santo Antônio da Platina/PR que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura de em
razão da ausência de comprovação da desincompatibilização de seu cargo no Conselho
Municipal de Merenda Escolar.

Fundamentou-se na sentença que “A exigência de que a desincompatibilização se
efetive, principalmente, no plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades relativas
têm por pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, o resultado das eleições. Logo, não
houve efetiva comprovação documental da desincompatibilização, sendo o indeferimento do
registro de candidatura medida que se impõe”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) o pedido de
desincompatibilização, datado de 10/06/2024, foi entregue aos órgãos municipais competentes na
mesma data, conforme rubrica aposta ao fim do documento apresentado à Justiça Eleitoral; b)
houve publicação de sua desincompatibilização no Diário Oficial do Município, Edição nº 2542,
publicado em 28 de junho de 2024, com data a partir de 05/07/2024; c) O mero requerimento,
conforme reconhecido pelo TRE/PR, gera a PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, competindo ao impugnante comprovar a sua inexistência no plano
fático.Juntou cópia da mencionada Edição do Diário Municipal.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu provimento, a
fim de reformar a sentença de primeiro grau e ter deferido seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso.

É o relatório.

VOTO

Assim, os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

Trata os autos sobre o Requerimento de Registro de Candidatura (RCC),
apresentado pela Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL – PT/PC do B/PV,
pleiteando a habilitação do candidato FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS, para concorrer ao
cargo de Vereador, nas eleições municipais deste ano de 2024.

A discussão no presente recurso cinge-se à comprovação de desincompatibilização
pela recorrente das atribuições do recorrente nos Conselhos Municipais de Educação e de
Merenda Escolar de Santo Antônio da Platina.

Conforme é sabido, o art. 27, inciso V, da Resolução TSE nº 23.609/2019, prevê a
obrigatoriedade de apresentação de prova de desincompatibilização, isto é do afastamento da
função pública,

Perante o Juízo a quo o ora recorrente havia apresentado tão somente o
requerimento de desincompatibilização, razão pela qual, na sentença, entendeu-se pela
insuficiência da comprovação.

Num. 44010372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58

De acordo com o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, é exigido que
servidores públicos, como membros de conselhos de controle social, afastem-se de suas funções
até três meses antes da data do pleito eleitoral:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Nesse sentido:

“Eleições 2020 [...] Registro de candidatura. Vereador. Indeferimento.
Ausência de desincompatibilização. Exercício de fato. [...] 2. Mantido o
indeferimento do registro de candidatura, nos termos do art. 1º, II, ‘l’ , da LC
64/1990, ante a comprovação da permanência, de fato, no exercício de
função pública após o prazo para afastamento previsto na norma,
independente do êxito nas urnas. 3. A decisão pela qual concedida a tutela
de urgência na Justiça Comum não é capaz de alterar a conclusão quanto à
ausência de desincompatibilização. Embora deferido o pedido para
considerar a data 13/8/2020 como marco da exoneração, a decisão judicial
não afastou a conclusão acerca do exercício na função de Conselheiro. [...]”.
NE: No caso o candidato era membro do Conselho Municipal de
Educação, logo deveria se desincompatibilizar até três meses antes do
pleito. Trecho da decisão impugnada citada no voto do relator: “A
jurisprudência do TSE reconhece a necessidade de
desincompatibilização do agente público quando membro de Conselho
Municipal.”

(TSE - Ac. de 11.2.2021 no AgR-REspEl nº 060034826, rel. Min. Alexandre
de Moraes.)

Após análise minuciosa dos autos, bem como da manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral, conclui-se que não há fundamento jurídico ou fático que impeça o registro da
candidatura de FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS, visto que cabalmente comprovou sua
desincompatibilização por meio dos documentos apresentados.

Cumpre acrescentar que, para tal desiderato, deve ser considerada a documentação
acostada ao recurso.

Com efeito, não existe qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado
neste momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não
esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Num. 44010372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58

Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Assim, o candidato, de maneira eficaz, comprovou documentalmente que protocolou
seu pedido de afastamento em 10/06/2024 junto aos órgãos municipais competentes e que estes
oficializaram seu afastamento do conselho de que fazia parte a partir de 05/07/2024. Houve,
inclusive, publicação de seu pedido de desincompatibilização no Diário Oficial do Município de
Santo Antônio da Platina/PR, com data de 28/06/2024, na edição nº 2542.

Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "ao servidor público cumpre
comprovar haja requerido a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna
o pedido de registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços" (RO n.º 1712-75/DF,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010).

No presente caso, a presunção de afastamento regular prevalece, uma vez que não
há prova em contrário. A formalização do afastamento mediante protocolo dentro do prazo, é
suficiente para o cumprimento da exigência legal, inexistindo provas de que não tenha ocorrido o
afastamento no plano fático. A desincompatibilização do candidato ocorreu dentro dos prazos
legais, conforme provas documentais incontestáveis.

De outro vértice, compulsando a Informação prestada pelo Cartório Eleitotaral,
relativa ao candidato em apreço, tem-se que não existe notícias de outras causas de
inelegibilidade, bem como que foram preenchidas condições de elegibillidade e registrabilidade
(ID 43977506).

Nesse contexto, inexistindo comprovação da incidência de qualquer causa de
inelegibilidade e considerando que as condições de elegibilidade e registrabilidade foram
preenchidas e que o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente, o deferimento do registro em apreço é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto
FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS, reformando a sentença, para o fim de deferir o registro
de candidatura de FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS, candidato ao cargo de VEREADOR
pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - PT/PC do B/PV, para concorrer sob
o nº 13013, com o nome de urna PROFESSOR FERNANDO, nas eleições de 2024 no município
de SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR.

Notifique-se o Juízo da 22ª Zona Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600165-
39.2024.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
Num. 44010372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58

MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS
VEREADOR, FERNANDO NOGUEIRA DOS SANTOS
- Advogados dos RECORRENTES: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES
QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 16:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316074538200000042963385
Número do documento: 24091316074538200000042963385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:10:58